Tribunal: TJMT
Processo: 0004122-28.2018.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004122-28.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 052.990.151-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO -
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – ABSOLVIÇÃO PROCLAMADA -
2)
PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS –
APELO PROVIDO QUANTO À MATÉRIA PRELIMINAR
,
RESTANDO PREJUDICADO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS.

1)

De acordo com o art. 5.º, XI, da Constituição Federal
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
Inexistindo elementos concretos aptos a justificarem a ação de ingresso no domicílio do réu, configurada se encontra a violação da garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio, a impor o acolhimento da preliminar de nulidade das provas ali apreendidas, mediante aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, com a consequente absolvição do apelante;

2)

Diante do acolhimento da preliminar arguida, restam prejudicados todos os demais pleitos recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SOUSA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SOUSA
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da ação penal n.º
0004122-28.2018.8.11.0007
–
código 170195
, na qual foi condenado à pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
950 (novecentos e cinquenta) dias-multas
, à base de
1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, recorre a este e. Tribunal de Justiça (ID 25142509 ao ID 25142512), levantando
preliminar
de
nulidade da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso na residência, bem como inexistiam evidências de que no interior desta estaria ocorrendo algum ilícito.

Em

matéria de

mérito

propriamente dito, o ora apelante almeja ver sua conduta
desclassificada
para o crime de uso de entorpecentes
, previsto no art. 28
da Lei n.º 11.343/2006, mediante aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente
, vindica a
correção da dosimetria da pena
por entender
(1)
exacerbada a pena-base fixada em cinco anos acima do mínimo legal, com valoração genérica das circunstâncias judiciais;
(2)
desproporcional e sem fundamentação a fração de diminuição da pena aplicada pela atenuante da menoridade relativa (1/25 ao invés de 1/6) e
(3)
injustificado o afastamento da figura privilegiada que se for aplicada ensejará o estabelecimento de pena final inferior a oito anos de reclusão e a subsequente fixação de regime diverso do fechado.

Por fim,
prequestiona
o art. 93, IX da Constituição Federal; art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006; art. 386, VII do Código de Processo Penal; artigo 59 do Código Penal; bem como a jurisprudência e a súmula 444 do STJ, além dos enunciados 12 e 48 deste Sodalício.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 25142513 ao ID 25142517, pugnando-se pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para
afastar a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 27169977, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pelo
acolhimento da preliminar de nulidade
e, acaso refutada, no
mérito
, manifesta-se pelo
provimento parcial

do apelo para:
1)
afastar a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime;
2)
readequar a fração de diminuição da pena pela atenuante da menoridade relativa;
3)
aplicar a causa especial de diminuição da pena, prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e
4)
rever o regime de cumprimento da pena e, de ofício,
5)
retificar a pena pecuniária.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PROVA EM VIRTUDE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

O ora apelante levanta

preliminar de
nulidade da prova
, aduzindo que houve
invasão de domicílio
, uma vez que inexistiu ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso na residência de propriedade da sua sogra [local em que também morava com sua esposa], bem como ausentes evidências de que no interior da casa estaria ocorrendo algum ilícito.

Conclui, com fundamento na doutrina dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree doctrine
), ser nula a prova derivada da conduta ilícita, no caso, a apreensão de
06 (seis) porções
de substância entorpecente tipo
Cannabis sativa
, popularmente conhecida como
maconha
, pesando
63,30g (sessenta e três gramas e trinta centigramas)
sendo, pois, evidente o nexo causal entre as condutas, quais sejam, a invasão de domicílio permeada de ilicitude e a apreensão das drogas.

Com relação à dinâmica dos fatos, ressai da exordial acusatória que durante rondas ostensivas, a guarnição da polícia militar avistou
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SOUSA
e, ao tentar abordá-lo, este empreendera fuga, correndo em direção à residência de propriedade da sua sogra, Sra.
Severina do Ramo Salomão
.

Na sequência, os agentes policiais,
“mediante prévia autorização da proprietária”
(sic – ID 25142475 – pág. 2), adentraram ao respectivo imóvel residencial, procederam a abordagem e revista pessoal do ora apelante, entretanto, nada foi localizado em seu poder.

Incontinenti
, foi realizada busca domiciliar, na qual lograram êxito em encontrar 06 (seis) porções de substâncias entorpecentes tipo
Cannabis sativa
, popularmente conhecida como maconha, pesando 63,30g (sessenta e três gramas e trinta centigramas), em cima da cama do ora recorrente, bem como uma balança de precisão escondida dentro de um saco de ração, além de sacolas plásticas pequenas com lacre e papel alumínio, comumente utilizados na embalagem de drogas para fins de comercialização, além de objetos sem nota fiscal, tais como: aparelhos celulares, vídeo game e relógios.

Registrou-se, ainda, que de acordo com as investigações, na residência de Luiz Fernando havia, especialmente no período noturno, intenso movimento de pessoas, as quais tinham características de usuários de drogas.

Quando interrogado pela autoridade policial, o apelante assumiu a propriedade da droga, evidenciando que a mesma estava em cima da sua cama, ocasião em que sustentou que a usaria juntamente com sua esposa (ID 25142488). Já em juízo,
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SOUSA
não quis falar sobre os fatos, limitando-se a exarar que não é a pessoa apontada pela polícia militar, conhecida pela alcunha de “zóio” (ID 25142520).

Ainda na fase inquisitorial, os
policiais militares

Sidrack Izidoro da Silva Neto
e
Anderson Oliveira da Silva
, declararam,
in litteris
:

“...
em rondas
pela Avenida Nazaré no bairro Cidade Alta,
ao avistar um indivíduo já conhecido pelas GUPMs pela quantidade de passagens criminais que possui como uso ilícito, tráfico de drogas, roubo, receptação, tentaram realizar a abordagem mas o indivíduo evadiu-se para o interior da residência de sua sogra
;...”
(grifei – Sidrack Izidoro da Silva Neto - ID 25142478 – pág. 1).

“...
em rondas
pela Avenida Nazaré no bairro Cidade Alta,
ao avistar um indivíduo já conhecido peias GUPMS pela quantidade de passagens criminais que possui como uso ilícito, tráfico de drogas, roubo, receptação, tentaram realizar a abordagem mas o indivíduo evadiu-se para o interior da residência de sua sogra
...”
(grifei – Anderson Oliveira da Silva - ID 25142481 – pág. 1).

Em idêntico sentido também foram os depoimentos extrajudiciais dos
policiais militares Walter Willian Mateus Alves
(ID 25142481 – págs. 4/6) e
Renato Pereira de Andrade
(ID 25142481 – págs. 7/9), sendo certo que
o primeiro
, sob o crivo do contraditório (ID 25142520), elucidou ser o réu figura conhecida no meio policial por ostentar outras passagens. Narrou que a guarnição da polícia militar estava realizando rondas nas proximidades da residência do apelante, quando o visualizou em frente ao imóvel e resolveram abordá-lo. Ao se aproximarem ele “foragiu” para o interior da casa.

Prosseguiu registrando que resolveram realizar o acompanhamento para averiguar o que estaria acontecendo, precipuamente o que o teria levado a se evadir de uma possível abordagem. Disse que precisaram usar de força para imobilizar e algemar o apelante e, só então, procederem a sua revista pessoal. Na busca pessoal não foi encontrado nada, porém, na revista realizada no imóvel - que era da sogra, mas ele e a esposa estavam morando ali -, precisamente dentro do quarto deles, em cima da cama, localizaram várias porções de substâncias análogas à maconha. Também foram apreendidos alguns pertences que ele não soube informar a procedência, como jogos e um videogame, balança de precisão e plásticos.

O mesmo policial foi questionado sobre eventuais denúncias que a polícia teria recebido sobre a suposta traficância perpetrada pelo réu, ao que respondeu que
“não..., até das nossas abordagens, porque, ele é usuário também né, então, geralmente eles ficam perambulando pela rua aí, aí a gente sempre acaba encontrando ele, uma vez, hora ou outra né.
Conhecido no meio policial mesmo
”
(grifei).

E, quando indagado se o réu pertencia a alguma facção criminosa, respondeu:
“é... como há necessidade de ter o registro,
provavelmente sim né
, fazia..., inclusive, por, com certeza, deve que fazia o pagamento da caixinha né... hoje é quase impossível você encontrar alguém que faz a comercialização da droga e não seja cadastrado...até porque a pessoa que, não é cadastrado, no mundo deles mesmo, eles tem o tal do salve que eles vão lá e batem na pessoa, ou as vezes até matam né, mas é... para primeiro eles precisam dessa autorização, então quem vende, tem o nominho lá na listinha do comando vermelho
”
(grifei).

De igual modo perante a autoridade judicial (ID 25142520),
o policial militar Sidrack Izidoro da Silva Neto
afirmou que a guarnição estava realizando
ronda “comum”
, ou seja,
não estavam “com nenhum endereço específico”
, quando viram o réu na parte externa da casa, em frente ao portão. Depois que a guarnição passou pelo imóvel foram fazer o retorno e ele, ao visualizar a guarnição, ficou inquieto e
“foi começando a ter o início de uma ida para dentro de casa”
. Como estavam de motocicleta, conseguiram se aproximar rapidamente, porém, ainda assim o réu entrou na casa.

Aduziu que a sogra dele estava na parte de fora,
quando avisaram que iriam entrar atrás dele
e ela exarou “Não meu filho, sem problemas”. Entraram, efetuaram a busca pessoal nele [ele não tinha nada] e lograram encontrar o entorpecente na cama do quarto do casal, bem como a balança.
Quando fora indagado diretamente se haviam informações sobre o fato do réu ser traficante, disse:
“
não tínhamos. Dele não tínhamos ainda não. Foi uma situação de achar ali no dia mesmo e alguma parte da droga estava dividida e pronta para o comércio
”
(grifei).

Perguntado sobre eventual movimentação de pessoas e/ou usuários na residência, asseverou:
“não podemos dizer, não podemos dizer. Não me recordo de ter conversado com nenhum usuário e nenhum usuário ter relatado ele né”
(grifei). Por fim, atestou que a guarnição apenas procedeu o ato porque passaram pelo apelante e ao realizarem o retorno, perceberam que ele se esquivou de eventual abordagem, ou seja,
acharam a atitude suspeita
.

Por sua vez, o
investigador de polícia Edzon Luiz Lacerda Júnior
(ID 25142520) relatou para a autoridade judiciária que
após
a prisão do réu
se dirigiu para o local onde foi efetuada a prisão e conversou com alguns vizinhos, que optaram por não se identificar. Ratificou que os vizinhos se limitaram a dizer que a residência do réu era frequentada por “pessoas mal encaradas”, com tatuagens, piercing e alargadores, ou seja, havia movimentação constante.

A
convivente do réu à época, Flávia Mariane do Ramo Salomão
, também sob o crivo do contraditório (ID 25142520), reiterou que
os policiais ingressaram na residência sem autorização
, mesmo porque a sua genitora, além de não avalizar a entrada deles no imóvel, ouviu dos próprios policiais que eles
“poderiam entrar em qualquer lugar”
. Ratificou que havia droga no interior da casa, sobre a cama, mas era destinada a consumo pessoal. Afirmou que o réu consome entorpecentes desde a adolescência e a sua mãe tinha conhecimento que ambos eram usuários de droga. Muitos amigos usuários iam até a residência para consumirem juntos, portanto realmente havia muita movimentação de pessoas no local.

Em idêntico sentido é o teor do depoimento judicial da
Sra. Severina do Ramo Salomão
(sogra do apelante) que foi categórica em relatar que o seu genro estava limpando a área da frente quando os policiais passaram e o chamaram. Procederam a revista de
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SOUSA
fora da casa, mas não encontraram nada com ele.
Não lhe pediram para ingressar na residência
,
“chegaram e já foram entrando dentro do quintal”
(sic).
Chegou a questionar aos policiais se eles podiam entrar e lhe responderam que
“podiam entrar onde quisessem”
, ocasião em que já colocaram a arma na cabeça dele e foram para o interior do imóvel, local em que acharam a maconha e, na sequência, começaram a bater nele
“querendo saber se tinha mais droga”
(sic) – ID 25142520.

Ou seja, pelos elementos probatórios angariados restou evidenciado que somente após a prisão em flagrante do apelante é que se tem notícia de diligências na região em que ele residia, visando coleta de informações junto aos moradores do local, de modo que, não obstante exista demonstração da materialidade e da autoria delitiva, há manifesta
nulidade
na hipótese
.

Todo o acervo demonstra que o apelante foi abordado na parte da frente da casa de propriedade da sua sogra, na qual residia juntamente com ela e sua esposa,
tão somente por ser “figura conhecida no meio policial”
, sem qualquer circunstância concreta que apontasse para a ocorrência de um flagrante, mesmo em se tratando, o tráfico de entorpecentes, de um crime sabidamente de natureza permanente, mas que para ingresso no domicílio alheio exige justa causa (existência de fundadas razões) que demonstre a possibilidade de mitigação do direito fundamental da inviolabilidade do domicílio.

Ao menos um dos policiais foi firme em certificar que
a ronda era de natureza comum, sem destino específico e sem que houvesse abordagem de qualquer usuário nas proximidades
, retratando apenas saber que o réu é usuário e já tê-lo encontrado na rua perambulando.

Outro policial deixa a entonação clara de que
apenas comunicou a proprietária que estavam entrando, ou seja, sem dar qualquer chance de recusa.

Na hipótese, nem denúncia anônima existiu, quiçá investigações prévias e/ou conhecimento acerca de movimentação que caracterizasse o comércio malsão, de sorte que remanesce sérias dúvidas se realmente houve o próprio flagrante, justamente em virtude do ingresso na residência não ter observado as exigências constitucionais, mesmo porque a localização e subsequente apreensão dos entorpecentes se dera após o direito de inviolabilidade domiciliar ter sido infringido.

Admitir uma situação de flagrância num caso desse, a fim de legitimar a invasão de domicílio, caracteriza manifesta afronta à Carta Maior e aos direitos fundamentais nela insculpidos, não sendo outro o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (invocando precedente do Pretório Excelso),
in litteris
:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 5.º, XI da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

2.

A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, na companhia de seu grupo familiar espera ter o seu espaço de intimidade preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exigem.

3. O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e

regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que

sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em

questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão

permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da

residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade

do domicílio.

4. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o

ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela

legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
-
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas

circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no

interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel.

Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

5. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais, a exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos, cujo art. 11.2, destinado, explicitamente, à proteção da honra e da dignidade, assim dispõe: "Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação."

6. A complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita as forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda.

7. Se, por um lado, a dinâmica e a sofisticação do crime organizado

exigem uma postura mais enérgica por parte do Estado, por outro, a

coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais

mais precárias economicamente, também precisa sentir-se segura e ver

preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em

especial o de não ter a residência invadida, a qualquer hora do dia, por

policiais, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não

amparada em elementos concretos de convicção, de que o local

supostamente seria um ponto de tráfico de drogas, ou que o suspeito do

tráfico ali se homiziou.

8. A ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação

dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na

identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de

drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à

inviolabilidade domiciliar.

9. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo d
o momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo.

10. Se é verdade que o art. 5.º, XI, da Constituição Federal, num primeiro momento, parece exigir a emergência da situação para autorizar o ingresso em domicílio alheio sem prévia autorização judicial - ao elencar hipóteses excepcionais como o flagrante delito, casos de desastre ou prestação de socorro -, também é certo que nem todo crime permanente denota essa emergência.

11. Na hipótese sob exame, o acusado estava em local supostamente conhecido como ponto de venda de drogas,
quando, ao avistar a guarnição de policiais, refugiou-se dentro de sua casa, sendo certo que, após revista em seu domicílio, foram encontradas substâncias entorpecentes
(18 pedras de crack). Havia, consoante se demonstrou, suspeitas vagas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente, do local em que ele estava no momento em que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e em virtude de seu comportamento de correr para sua residência, conduta que pode explicar-se por diversos motivos, não necessariamente o de que o suspeito cometia, no momento, ação caracterizadora de mercancia ilícita de drogas.

12. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio,
sem o

consentimento do morador - que deve ser mínima e seguramente comprovado -e sem determinação judicial.

13. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu na espécie - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de qualquer preocupação em documentar e tornar imune a dúvidas a voluntariedade do consentimento
.

14. Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos objetivos, seguros e racionais, que justificassem a invasão de domicílio. Assim, como decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5.º, LVI, da nossa Constituição da República, é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada do domicílio do recorrido, de 18 pedras de crack -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.

15. Recurso especial não provido, para manter a absolvição do recorrido.”

(STJ - REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).

Como se não bastasse, a questão em debate foi objeto da Repercussão Geral n.º 603.616/RO, ocasião em que a Suprema Corte consolidou, ao interpretar a norma do art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal
,
a tese de que

“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
.

In casu
, depreende-se diversas falas dos próprios policiais de que não houve justificativa anterior ou a
posteriori
sobre eventuais fundadas razões, ao revés, evidencia-se a manifesta ilegalidade da ação policial, apta a acarretar a nulidade da prova material do crime de
tráfico

ilícito de entorpecente, porquanto obtida mediante violação da garantia fundamental de inviolabilidade do

domicílio, prevista no art. 5.º, inciso XI da CRFB/88
.

E, diante da contaminação de todas as demais provas dela derivada, de rigor a absolvição de
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SOUSA
, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

para proclamar, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal a

ABSOLVIÇÃO

de
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SOUSA
quanto à imputação do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 [fato objeto da ação penal n.º 0004122-28.2018.8.11.0007 – código 170195, que tramitou perante o

MM. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT], restando
PREJUDICADOS
todos os demais pleitos recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020